Tribunal: STF
Processo: RE 1311478
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. POLO PASSIVO. RE 855.178 ED. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178, relator o ministro Luiz Fux, Tema n. 793/RG, reafirmou sua jurisprudência e assentou a responsabilidade solidária dos entes federados.



    2. Posteriormente, o Pleno, no julgamento de embargos de declaração, concluiu que “compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.



    3. Agravo interno desprovido.